Tribunal: STJ
Processo: 7006722-96.2024.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098633 - RO (2025/0429496-8)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
BANCO GMAC S.A
ADVOGADO
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - PE018857
AGRAVADO
:
ADAILTON VIANA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO
LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO (ART. 4o DO
DECRETO-LEI N.o
911/1969) RECUSADA PELO CREDOR.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA N. 282/STF).
INVOCAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
(SÚMULA N. 284/STF). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a extinção,
sem resolução de mérito, de ação de busca e apreensão, diante da
não localização do bem e da negativa do credor em converter o rito em
execução de título extrajudicial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve decisão surpresa por
violação dos arts. 9o e 10 do CPC; (ii) é possível o conhecimento do
apelo por alegada ofensa direta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal
(CF); (iii) o dissídio jurisprudencial foi suficientemente demonstrado
pelo cotejo analítico.
3. A extinção sem resolução de mérito, após múltiplas diligências
infrutíferas e intimação para conversão do rito nos termos do art. 4o do
Decreto-lei n.o 911/1969, não configura decisão surpresa, pois decorre
da condução regular do contraditório e da resistência do credor em
adotar a via processual adequada. Revisar essa conclusão demanda
reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n.o 7/STJ.
Documento eletrônico VDA57100999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: bb3cf52b-c393-4c87-a153-63e18097d666

4. A tese de violação dos arts. 9o e 10 do CPC não foi objeto de
deliberação explícita, o que impede o conhecimento do especial pela
ausência de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). A alegação de
ofensa direta ao art. 5o, LV, da CF, por sua vez, é matéria estranha ao
âmbito do art. 105, III, da CF e, apresentada de modo dissociado, atrai
o óbice da Súmula n. 284/STF.
5. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem o indispensável
cotejo analítico, com demonstração de similitude fática e tese jurídica
contrastante, o que não ocorreu.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57100999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:01
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: bb3cf52b-c393-4c87-a153-63e18097d666

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098633 - RO(2025/0429496-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO GMAC S.A
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - PE018857
AGRAVADO
: ADAILTON VIANA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO
LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO (ART. 4o
DO DECRETO-LEI N.o
) RECUSADA PELO CREDOR.
911/1969
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA (ARTS. 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
).
(SÚMULA N. 282/STF
INVOCAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
(SÚMULA N. 284/STF
ANALÍTICO
NÃO
DEMONSTRADO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a
extinção, sem resolução de mérito, de ação de busca e apreensão,
diante da não localização do bem e da negativa do credor em
converter o rito em execução de título extrajudicial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve decisão surpresa por
violação dos arts. 9o e 10 do CPC; (ii) é possível o conhecimento do
apelo por alegada ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal
art. 5
(CF); (iii) o dissídio jurisprudencial foi suficientemente demonstrado
pelo cotejo analítico.
3. A extinção sem resolução de mérito, após múltiplas diligências
infrutíferas e intimação para conversão do rito nos termos do
o do
art. 4
Decreto-lei n.o
não configura decisão surpresa, pois decorre
911/1969,
da condução regular do contraditório e da resistência do credor em
adotar a via processual adequada. Revisar essa conclusão demanda
Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n.o 7/STJ.
4. A tese de violação dos arts. 9o e 10 do CPC não foi objeto de
deliberação explícita, o que impede o conhecimento do especial pela
ausência de prequestionamento
). A alegação de
(Súmula n. 282/STF
ofensa direta ao
o, LV, da CF, por sua vez, é matéria estranha ao
art. 5
âmbito do
III, da CF e, apresentada de modo dissociado, atrai
art. 105,
o óbice da
.
Súmula n. 284/STF
5. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem o indispensável
cotejo analítico, com demonstração de similitude fática e tese jurídica
contrastante, o que não ocorreu.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO GM S.A.
(BANCO GM) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da CF, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária, ajuizada após inadimplemento contratual.
2. Tentativas infrutíferas de citação do réu e de apreensão do veículo
em múltiplos endereços informados pelo autor.
3. Intimação ao autor para manifestação sobre a conversão da ação
em execução de título extrajudicial, nos termos do
o do Decreto-
art. 4
.
Lei n. 911/69
4. Negativa do autor quanto à conversão e requerimento de novas
tentativas de apreensão, também sem sucesso.
5. Extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de
pressuposto processual de desenvolvimento válido.
6. Interposição de apelação pela parte autora, que alegou indevida
extinção do feito e requereu o prosseguimento da busca e apreensão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do
processo sem resolução de mérito foi adequada diante da não
localização do bem e da negativa do autor em converter o feito em
execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Nos termos do
o do Decreto-
, não localizado o
art. 4
Lei n. 911/69
bem, cabe ao credor fiduciário requerer a conversão da busca e
apreensão em execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

9. O não atendimento dessa faculdade, após diversas oportunidades
concedidas, justifica a extinção do processo por ausência de
pressuposto processual.
10. O devido processo legal foi respeitado, pois a parte autora teve
múltiplas oportunidades para manifestar-se, solicitar diligências e optar
pela conversão do feito.
11. O entendimento jurisprudencial desta Câmara orienta que, na
ausência de requerimento de conversão e da localização do bem, a
ação deve ser extinta sem resolução de mérito (TJRO, Apelação Cível
n. 7045208-95.2020.822.0001, rel. desemb. Kiyochi Mori, julgado em
.
15/12/2023)
12. O julgamento sem resolução de mérito não impede nova ação com
melhores elementos que permitam o desenvolvimento válido do
processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A ausência de localização do bem e a não
conversão da ação de busca e apreensão em execução de título
extrajudicial, quando facultada ao credor fiduciário, caracterizam
ausência de pressuposto processual, justificando a extinção do feito
sem resolução de mérito.

Nas razões do agravo, BANCO GM apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares n.
e n.
; (2) violação dos arts. 9o e 10 do CPC por decisão
7/STJ
211/STJ
surpresa e ofensa ao devido processo; (3) indicação de violação dos arts. 1.022, I e II,
do CPC, 1.228 do CC e 3o do Decreto-
, requerendo a remessa do REsp
lei n. 911/1969
para apreciação.
Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado ADAIlTON VIANA
DE FIGUEIREDO (ADAILTON), com certidão de decurso de prazo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, BANCO GM sustentou:
violação dos arts. 9o e 10 do
art. 105
(1)
CPC por decisão surpresa, com extinção prematura do feito sem oportunizar
manifestação útil do autor;
contrariedade ao
o, LV, da CF, em razão de ofensa
(2)
art. 5
ao contraditório e à ampla defesa;
existência de dissídio jurisprudencial, citando
(3)
precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre vedação à
decisão surpresa.
Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

Não houve apresentação de contrarrazões.
O recurso não merece acolhimento.

o
(1) Da alegada decisão surpresa (arts. 9 e 10 do CPC e
o, LV, da CF)
art. 5

BANCO GM sustentou que o processo teria sido extinto sem oportunizar
manifestação útil, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, configurando decisão
surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC e pelo
o, LV, da CF. Pretendeu, com
art. 5
isso, a anulação do acórdão para retorno do feito ao curso da busca e apreensão.
O acórdão delineou, com precisão, que houve quatro diligências infrutíferas
de citação e apreensão, seguida de intimação para manifestação sobre a conversão do
feito em execução (art. 4o do Decreto#
), a qual o autor se opôs,
lei n. 911/1969
reiterando pedido de nova tentativa igualmente infrutífera.
Somente então foi proferida a sentença extintiva, sendo expressamente
consignado:

Evidencia#se que não houve ofensa ao devido processo legal, pois
este foi observado, concedendo#se oportunidades para a promoção
da citação do réu; contudo, o autor, em momento algum, adotou
medidas que surtissem o efeito desejado, e ainda manteve#se inerte
quanto instado a manifestar#se acerca da conversão do feito em
execução de título extrajudicial (e#STJ, fls.
).
191/192

A conduta processual do autor que, devidamente intimado, optou por não
exercer a faculdade de conversão do rito, insistindo em diligências que já se mostraram
ineficazes, legitima a ação do julgador em extinguir o feito por ausência de pressuposto
de desenvolvimento válido. Não se trata de decisão surpresa, mas de consequência
direta da inércia da parte em adotar a medida processual adequada e disponível para a
satisfação de seu crédito.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E DECISÃO SURPRESA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. I.
CASO EM EXAME1. [...].6. Não se configura decisão surpresa ou
extra petita, incidindo a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão se
limitou
a
fundamentos
jurídicos
aplicáveis
aos
pontos
Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

.7. A multa do
§ 2o, do CPC em primeiros
controvertidos
art. 1.026,
embargos de declaração exige caráter manifestamente protelatório, o
que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE8. Agravo em
recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.Tese de julgamento: "1. Não há
violação ao
do CPC quando o tribunal enfrenta os pontos
art. 1.022
essenciais da controvérsia com fundamentação adequada. 2. Aplica-
se a Súmula n. 83 do STJ para afastar alegação de decisão
surpresa e extra petita quando os fundamentos adotados se
3. [...].
mantêm adstritos aos fatos controvertidos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(AREsp n. 2.566.101/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/2/2026,
13/2/2026)

Em síntese, o Tribunal estadual descreveu o iter processual e justificou a
conclusão de que não houve surpresa, mas regular condução do contraditório com
oportunidades efetivas de atuação, inclusive para conversão do rito.
A pretensão de infirmar esse quadro reclama reexame do contexto fático-
probatório — número de diligências, intimações realizadas e resposta do autor, o que é
incompatível com a via especial, diante do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Ademais, a discussão específica dos arts. 9o e 10 do CPC não foi objeto de
deliberação explícita no acórdão, que se manteve no plano da regularidade do devido
processo legal sob fundamento infraconstitucional próprio do caso (art. 4o do Decreto#
).
lei n. 911/1969
À míngua de debate prévio da questão federal nos termos suscitados, incide
o óbice: É inadmissível o recurso extraordinário quando a questão federal suscitada
.
).
não foi ventilada, debatida ou decidida no acórdão recorrido (Súmula n. 282/STF
No ponto, o inconformismo não comportou conhecimento.

(2) Da invocação constitucional na via especial

BANCO GM invocou diretamente o
o, LV, da CF como causa de
art. 5
reforma.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
Como visto, a conclusão colegiada assentou elementos concretos –
diligências, intimações e recusa de conversão – que não se revisitam em REsp. Afastar
a extinção, tal como postulou a parte, dependeria de nova valoração do acervo fático, o
que é inviável, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
A par disso, o recurso apresentou fundamentação dissociada do âmbito
cognitivo do
III, da CF, ao sustentar violação direta da Constituição para obter
art. 105,
reforma por via especial. A jurisprudência desta Corte Superior é firme e reiterada no
Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

sentido de que não lhe cabe apreciar ofensa a matéria constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA
BARRAGEM
DA
MINA
DO
CÓRREGO
DO
FEIJÃO,EM
BRUMADINHO. ARTIGO 6o DA LINDB. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. VIA ELEITA INADEQUADA. ANÁLISE DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL COM CLÁUSULA DE
EXCEÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO EVIDENCIADA.
REEXAME DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS
N.
5
E

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
7/STJ.
PREJUDICADO. 1. [...]. 2. Quanto à alegada violação do
o,
art. 5
XXXVI, da CF, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido que "É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar
eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
(AgInt no AR Esp n.
reservada ao Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
1.742.956/SP,
em
D Je de
. 3. A reforma do julgado, na forma
15/3/2021,
18/3/2021)
como pretendido pelo agravante, demandaria a análise de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado
pelas Súmulas n. 5 e
interno improvido.
7/STJ.Agravo
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.684.026/MG
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025)
Ainda, a deficiência da formulação impede a exata compreensão da
controvérsia federal a ser julgada, atraindo o enunciado obstativo: É inadmissível o
recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
).
compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF
No ponto, o apelo não se mostrou adequado.

(3) Do alegado dissídio jurisprudencial

BANCO GM apontou dissídio com julgado do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios sobre vedação à decisão surpresa, buscando o processamento
pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
Mas as alegações não comportam acolhida.
O acórdão recorrido solucionou a causa com base no iter fático de múltiplas
oportunidades e na recusa do autor à conversão do rito, fundamento suficiente e
autônomo que, como demonstrado, não se invalida sem reexame probatório.
Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

Em tais circunstâncias, o mesmo óbice que inviabiliza a análise pela alínea

a
–

Súmula n. 7/STJ – também obsta o conhecimento do dissídio sobre a mesma
questão.
Soma#se, ainda, a deficiência na demonstração do cotejo analítico, pois o
recurso não articulou identidade fática nem desenvolveu comparação específica entre
casos.
Por consequência, o dissídio fica prejudicado e o recurso, no ponto, é
incognoscível.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Deixo de majorar os honorários de advogado em razão da ausência de
anterior fixação da verba nos autos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA56832366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:18
Código de Controle do Documento: 9d4d9793-0b38-4a31-9547-0c8e1d6f9099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.098.633 / RO
Número Registro: 2025/0429496-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70067229620248220002
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO GMAC S.A
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - PE018857
AGRAVADO
: ADAILTON VIANA DE FIGUEIREDO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: c9f28e21-8f0b-4486-93fd-16b2f8bdb293

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:50
Código de Controle do Documento: c9f28e21-8f0b-4486-93fd-16b2f8bdb293